Tribunal: TJPA
Processo: 0801302-10.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801302-10.2024.8.14.0136

APELANTE: CLEITON DAMASCENO DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REDUTORA DA CAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária na qual se pleiteou a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença, sob alegação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho sofrido no exercício da função de motorista.

2.

Laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade temporária parcial pelo período de 180 dias, sem constatação de sequelas permanentes após a consolidação das lesões. Sentença de improcedência fundada na ausência de redução permanente da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve comprovação de sequela permanente apta a reduzir a capacidade para o trabalho habitual, a justificar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; e (ii) se o laudo pericial judicial apresenta vícios que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O auxílio-acidente exige a consolidação das lesões decorrentes de acidente e a existência de sequela que implique redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
5. O laudo pericial judicial foi claro e fundamentado ao atestar apenas incapacidade temporária parcial por 180 dias, consignando boa mobilidade articular, ausência de alterações neurológicas, vasculares ou da marcha e inexistência de limitação funcional permanente.
6. A prova técnica goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos probatórios robustos em sentido contrário, inexistentes no caso.
7. A mera alegação de dificuldade no exercício da atividade de motorista, desacompanhada de prova técnica idônea demonstrando redução funcional permanente, não autoriza a concessão do benefício.
8. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não afasta a necessidade de comprovação da efetiva redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O auxílio-acidente exige comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a existência de incapacidade temporária. 2. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado por prova técnica robusta em sentido contrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Cleiton Damasceno De Araújo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, movida em face do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS.

Narra a inicial que a parte autora sofreu acidente de trabalho enquanto exercia suas atividades laborais como motorista, relatando que, ao descer de um ônibus durante o expediente, sofreu trauma torcional no tornozelo esquerdo, ocasionando gravíssima fratura, a qual demandou intervenção cirúrgica. Sustenta que, em razão das sequelas decorrentes do infortúnio, passou a apresentar limitações funcionais que implicaram redução de sua capacidade laborativa habitual. Aduz que recebeu auxílio-doença acidentário até 25/07/2018, mas que, após a cessação do benefício, o INSS deixou de conceder o auxílio-acidente, mesmo diante da consolidação das lesões com redução da capacidade para o trabalho. Requereu, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas devidas.

Posteriormente, realizada perícia médica judicial, o laudo técnico consignou que o autor sofreu acidente de trabalho em 24/02/2018, apontando invalidez temporária parcial pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do trauma, sem indicação de sequelas permanentes redutoras da capacidade laboral após a consolidação do quadro.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que sofreu gravíssima fratura no tornozelo, submetendo-se a procedimento cirúrgico, o que lhe ocasionou prejuízos significativos em diversas esferas de sua vida pessoal e profissional. Argumenta que a controvérsia não versa sobre eventual condição de pessoa com deficiência, mas sim sobre a redução de sua capacidade laborativa, amplamente demonstrada por documentos médicos acostados aos autos. Aduz que o tornozelo constitui estrutura essencial à locomoção, equilíbrio, sustentação do peso corporal e desempenho de atividades funcionais, razão pela qual a fratura sofrida implicou perda estrutural e funcional apta a repercutir diretamente em sua capacidade de trabalho.

Afirma que o laudo pericial judicial foi superficial e realizado em poucos minutos, não tendo considerado adequadamente as queixas clínicas e os documentos médicos apresentados. Sustenta que não se pode restringir a análise da incapacidade à conclusão pericial, pois o Magistrado não está adstrito ao laudo, nos termos do art. 479, do CPC, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório.

Assevera que exerce a profissão de motorista, atividade que exige pleno uso dos membros inferiores, especialmente para acionar pedais de embreagem, aceleração e freio, realizar manobras e permanecer por longos períodos dirigindo, circunstâncias que, segundo defende, se tornaram significativamente mais difíceis em razão das sequelas no tornozelo.

Requer, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente a ação, com a concessão do auxílio-acidente, bem como a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais de 2ª instância, nos termos do art. 85 do CPC, e, subsidiariamente, a designação de nova perícia por profissional diverso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que o laudo pericial atestou apenas incapacidade temporária parcial pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, não havendo comprovação de sequelas permanentes aptas a reduzir de forma definitiva a capacidade laboral do autor, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, deixando de conceder o benefício de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação de sequelas permanentes aptas a reduzir a capacidade laborativa do segurado.

No caso concreto, restou incontroverso que o Apelante sofreu acidente de trabalho, tendo inclusive percebido auxílio-doença acidentário até 25/07/2018. Todavia, o cerne da controvérsia reside na verificação da existência de sequelas permanentes redutoras da capacidade laboral após a consolidação do quadro clínico.

Compulsando-se detidamente o laudo pericial constante dos autos, observa-se que o perito oficial respondeu de maneira clara, objetiva e fundamentada a todos os quesitos essenciais ao esclarecimento dos fatos, inclusive aqueles relativos à existência de lesão, à localização das sequelas e ao comprometimento ou não da capacidade laborativa.

O laudo técnico apontou que o autor apresentou
incapacidade temporária parcial pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
, contados da data do trauma, não sendo constatadas sequelas permanentes após a consolidação das lesões.

Mais ainda, o exame físico consignou expressamente a existência de
boa mobilidade articular, ausência de alterações neurológicas, vasculares ou da marcha
, circunstâncias que evidenciam a recuperação funcional do membro afetado.

Nesse contexto, revela-se absolutamente coerente a conclusão do juízo de origem no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que ausente o elemento essencial consistente na redução permanente da capacidade laborativa.

No tocante à insurgência do Apelante quanto à suposta superficialidade do laudo pericial, importa salientar que, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do perito, conforme preceitua o art. 479 do CPC, tal prerrogativa não autoriza o afastamento arbitrário da prova técnica quando esta se mostra clara, coerente, fundamentada e harmônica com o conjunto probatório.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer vício metodológico, contradição interna ou inconsistência técnica capaz de infirmar as conclusões periciais. Ao revés, o laudo revela-se suficientemente fundamentado, tendo analisado o histórico clínico, realizado exame físico detalhado e apresentado conclusão técnica compatível com os elementos dos autos.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, ambos os requisitos restaram afastados pelo laudo pericial.

A natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, as alegações do apelante, no sentido de que exerce atividade de motorista e que a lesão comprometeria suas funções laborais, não se mostram aptas, por si sós, a afastar a conclusão pericial, sobretudo porque desacompanhadas de prova técnica idônea que demonstre a existência de limitação funcional permanente.

O laudo técnico, portanto, foi conclusivo ao afastar qualquer redução efetiva da capacidade laborativa habitual do autor, elemento indispensável à caracterização do direito ao benefício pleiteado. Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Em virtude dessas conclusões técnicas, ficou patente a inexistência de redução da capacidade laborativa residual da parte autora, circunstância que inviabiliza, à luz da legislação de regência e da melhor interpretação jurisprudencial, a concessão do benefício de auxílio-acidente, haja vista que este se destina àquele segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresentar redução permanente, ainda que parcial, da capacidade para o trabalho habitual.

Portanto, não assiste razão à insurgência da parte autora, por estar ausente nos autos a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho, sendo insuficiente, para a configuração do direito ao auxílio-acidente, a mera existência de sequela sem impacto laboral comprovado, como exaustivamente demonstrado no laudo pericial.

Por fim, conquanto o Apelante tenha invocado o Tema 416, do STJ, necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/05/2026